Tribunal: TJDFT
Processo: 0732032-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do Código de Processo Civil. Documentos não analisados.
2. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, devendo a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
2.1. No caso, a ação não objetiva apenas a exclusão do nome do autor do cadastro negativo, mas a declaração de que o débito anteriormente cobrado era indevido, além da indenização por dano moral em razão da negativação indevida.
3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem.
4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, aquele que se presume a ocorrência do dano, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. Precedentes.
5. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
6. Nos casos de indenização por danos morais decorrente de negativação indevida em cadastro de inadimplentes, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso.
7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.